Tribunal: TJBA
Processo: 8122733-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122733-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADA: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELANTE/APELADO: VICTOR HUGO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. EDUCAÇÃO SUPERIOR. CURSO. ENCERRAMENTO ABRUPTO. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FALHA. MATRÍCULA. MENSALIDADES. SEMESTRE LETIVO. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – Embora constitua prerrogativa conferida à Instituição de Ensino Superior, no exercício de sua autonomia, a extinção de curso e programa de educação superior, em prejuízo do aluno matriculado, constitui falha na prestação do serviço educacional.

III – Comprovado o decréscimo financeiro do aluno/consumidor para quitar as mensalidades e matrícula do semestre que acabou por não ser finalizado por culpa exclusiva da Instituição de Ensino, impositiva é a sua devolução, na forma determinada pela sentença.

IV – Configurada a conduta da Instituição de Ensino e o prejuízo psíquico amargado pelo autor, que teve frustrada sua expectativa de aprimoramento profissional, bem como o nexo de causalidade, resta configurado o dever de indenizar.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão pela qual deve ser modificada a sentença, para majorar a quantia fixada na Instância precedente.

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8122733-76.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
a ABEP – ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. e VICTOR HUGO SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA